Tribunal: TJES
Processo: 0000001-34.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-34.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS SILVA BOTELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000001-34.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS SILVA BOTELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DENISE SILVA COUTO - ES30936

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ROBUSTAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APREENSÃO DE ARMA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

11 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000001-34.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS SILVA BOTELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DENISE SILVA COUTO - ES30936

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MATEUS SILVA BOTELHO
,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Atílio Vivacqua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 33,
caput
, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Inicialmente, a defesa almeja a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, ou a sua desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

No entanto, verifico que a materialidade e autoria foram devidamente comprovadas por meio do auto de apreensão (fl. 12), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 14), laudo pericial fls. 86, somados aos depoimentos prestados no decorrer da instrução criminal, conforme consignado na r. Sentença:

(...) Testemunha PM LUIS FELIPE DE SOUZA BATISTA ouvida em Juízo declarou que:

“
Ao Ministério Público respondeu que
: no dia participava de patrulhamento de rotina da força tática; recebemos algumas denúncias do bairro Alto Niteroi; estão usando disfarces como essa roupa de entregador para fazer transações de droga; nos deparamos com o réu e teve a tentativa de fuga; na cintura dele foi encontrada uma arma municiada; ele dispensou uma sacola, eu estava na frente da patrulha de abordagem; recuperamos a sacola de tinha material como balança, dinheiro, alguns ilícitos; não me lembro qual foi o tipo de droga que tinha; o réu não reagiu; desde que cheguei pra trabalhar na companhia já ouvia falar do Mateuzinho da Grota, inclusive já tem uma ocorrência dele de ameaça de um outro policial, ele é figurinha conhecida;
ouvindo meu depoimento em sede policial de fls.05 confirmo-o integralmente
;
À Defesa respondeu que
: eu fazia parte da Força Tática no dia; que eu me lembre Mateus estava sozinho; na abordagem estavam só os policiais da Força Tatica, depois outros policiais chegaram e moradores também; que a nossa equipe saiba não foi realizada busca na residência do réu; os outros policiais ficaram por conta da entrega da motocicleta, mas se nessa entrega fizeram alguma busca eu não sei dizer; a arma fui eu que encontrei na cintura dele, a sacola foi arrecadada pelo PM Monteiro.”

A Testemunha PM ERVALDO DOS SANTOS MONTEIRO ouvida em Juízo declarou que:

“
Ao Ministério Público respondeu que
:já conhecia a pessoa de Mateuzinho da Grota, ele é conhecido por participar do tráfico na região; já tínhamos conhecimento de que ele fazia tráfico na região; durante o patrulhamento encontramos com ele e efetuamos a abordagem; ele estava de moto; foi dado ordem de parada; ele tinha uma arma com ele, não me recordo o local; ele dispensou uma sacola preta que tinha entorpecente; não consigo me recordar quais eram as outras coisas que tinham na sacola; a arma era um revolver calibre .32, tinha munições, a arma tinha o símbolo de um justiceiro vermelho ou coisa assim; não me lembro se tinha dinheiro; a droga encontrada era crack;
ouvindo meu depoimento em sede policial de fls.06 confirmo-o integralmente
; alguns detalhes acabo não lembrando, mas confirmo integralmente;
À Defesa respondeu que
: que eu recorde o réu estava sozinho; o réu já era conhecido pelo envolvimento com o tráfico, essas informações vem de populares; a sacola foi encontrada na rua, que eu me eu me recorde nenhuma viatura foi na casa do réu.” (...).

Cumpre ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Saliento, ainda, que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui que o apelante incorreu em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição, ou desclassificação.

Mais adiante, a defesa pretende a reforma da r. Sentença, para aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, referente ao tráfico privilegiado.

Ao analisar a r. Sentença primeva, verifica-se que o magistrado afastou o instituto do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do caso em análise, sobretudo, o fato de ter sido o apelante apreendido com uma arma de fogo, o que, no entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça justifica o afastamento da minorante pretendida. (RCD no HC n. 793.245/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Portanto, entende-se que não houve qualquer ilegalidade na r. Sentença proferida, a qual deve manter-se incólume.

Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa.

É como voto.

11 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.